Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-91.2016.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO DECLINADO DE VARA EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADO POR SUSPEITO EM FUGA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INDICAÇÃO DO ESTADO FUNDADA NO DEVER DE VIGILÂNCIA EM FACE DA CUSTÓDIA. REFORMA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. REVELIA SEM APLICAÇÃO DO EFEITO MATERIAL EM DICÇÃO AO ARTIGO 345, II, DO CPC. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO ESTADO E DISPENSA PELO AUTOR. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANOS PATRIMONIAIS. TENTATIVA DE FUGA DE SUSPEITO ESCOLTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO LOCAL DO SERVIÇO DO AUTOR - SERVIDOR PÚBLICO. EXISTÊNCIA DIRETA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PERSEGUIÇÃO E O DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL CONFIGURADA. INTELECÇÃO COM O TEMA 362/STF (RE 608880). DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o responsável pelo dano é pessoa estranha à lide.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva e condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).
Indicação do Estado de Mato Grosso consubstanciada no dever de vigilância oriundo da custódia. A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, ou seja, com base nas assertivas deduzidas na inicial, de modo que a alegação do recorrente de ter sofrido dano material causado por acusado escoltado em momento de fuga é suficiente para legitimar o Estado a integrar o polo desta ação.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito autoriza julgamento imediato, consoante disposto no §3°, inciso I, do art. 1.013 c.c 355, ambos do Código de Processo Civil.
Verifica-se que o feito fora declinado da vara em razão da competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Posterior à certificação da ausência de contestação.
Ocorrência da revelia, mas sem aplicação do efeito material em dicção ao art. 345, II, do CPC. Neste sentido: STJ, AR n. 5.407/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019; REsp n. 1.701.959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018.
Designação de audiência de instrução e julgamento, na qual o Estado deixou de comparecer e autor-recorrente manifesta-se pelo julgamento (dispensa da redesignação (id. n. 36834862).
Conjunto probatório que permite o julgamento antecipado em consonância com a efetividade e celeridade processual.
A parte recorrente narra na inicial que é guarda de patrimônio lotado no Pronto Atendimento Central de Lucas do Rio Verde. Em 20.11.2015, a guarnição da Polícia Militar escoltou um suspeito ao referido local para avaliação médica, em decorrência de lesões durante a perseguição, contudo, finalizado o atendimento e direcionado pelos policiais à viatura, o acusado empreendeu fuga rumo ao estacionamento, momento que tropeçou e caiu sobre o seu veículo, causando a quebra da lanterna traseira e um amassado na lateral direita.
Juntada de boletim de ocorrência com a mesma data do fato e narrativa da dinâmica, tendo como vítimas o recorrente por danos materiais e os dois policiais militares em decorrência de luta corporal com os policiais. Ademais, consta anexo o documento do veículo e a ordem de serviço correspondente ao valor pela reparação dos danos causados.
Passível a responsabilidade civil dos entes da Administração por ato comissivo ou omissivo.
No caso, o dano decorre diretamente da fuga de pessoa em custódia, estabelecendo o nexo de causalidade de forma imediata e, nessa condição, preenchidos os requisitos necessários consistentes para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal.
Intelecção com o Tema 362, do Supremo Tribunal Federal.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença (i), reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso (ii) e, no mérito, condenar ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) (iii).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BENEDITO CORREA DA SILVA - CPF: 934.864.131-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020